Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRO WALDECK FELIX DE SOUSA - CPF: 589.667.491-00 (ADVOGADO), ITAMBE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 16.849.231/0001-04 (AGRAVANTE), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (AGRAVADO), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), ADRIANO WALDECK FELIX DE SOUSA - CPF: 588.661.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROVA DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo discussão sobre a existência do débito, não se considera razoável permitir ou manter o nome do eventual devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Preenchidos os requisitos insculpidos no art. 300, do CPC, deve ser confirmada a decisão que determina a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
ITAMBÉ ALIMENTOS S/A.,
em face da decisão proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais no. 1003290-87.2018.811.0003 movida por
R. BALKE & R. BALKE
, que deferiu a assistência judiciária gratuita ao agravado; bem como deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar que o requerido proceda com o necessário para exclusão das restrições ao nome da parte autora insertas nos bancos de dados do SERASA/SPC, fundadas na obrigação litigiosa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa diária de R$ 200,00 por dia de atraso.

Sustenta a agravante que a gratuidade da justiça foi criada no intuito de dar acesso ao judiciário aos que realmente não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, o que não é o caso da requerente que tem plenas condições financeiras para tal.

Aduz que a mera declaração não é fator suficiente para a concessão do benefício, motivo pelo qual deve ser imediatamente revogado, uma vez que não demonstrada incapacidade econômica.

Assevera que a negativação em razão de inadimplência do devedor é exercício regular de direito da empresa credora que fornece seus produtos a determinados estabelecimentos e deixa de receber a contrapartida financeira ao qual faz jus.

Alega que conforme extrai dos próprios documentos carreados à inicial, a consulta que embasou o pedido da antecipação de tutela foi realizada dia 05/04/2018, ou seja, por volta de 01 (um) mês antes da propositura da ação e, nesse meio tempo entre a consulta ao SPC apresentada junto à documentação que instruiu e a propositura efetiva da ação, foram retiradas por parte da agravante todas as restrições de crédito que envolvia a agravada, tendo em vista o adimplemento de todas as pendencias financeiras realizado no dia 11/04/2018 conforme se verifica no comprovante de depósito em anexo.

Afirma que não há obrigação a se cumprir com a liminar deferida uma vez que a baixa nos cadastros de inadimplentes se deu antes mesmo da propositura da ação, a revogação da liminar de antecipação da tutela é medida que se impõe, pois não há qualquer eficácia na sua existência restando impossibilitada a cobrança de multa ora fixada.

Argumenta que não há dúvidas quanto ao dano que a r. decisão agravada causa à agravante, tornando-se imperiosa a concessão do efeito ativo para revogar a medida urgente que o juiz a quo autorizou no caso sub examine e a Assistência Judiciária Gratuita também deferida; ainda, resta demonstrada a má-fé exercida pela requerente descrita no artigo 80, incisos II e III, do CPC, uma vez que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, o que é o caso, e ainda, usa do processo para conseguir objetivo ilegal de enriquecimento ilícito.

Requer seja conhecido e concedido efeito ativo ao presente recurso; a fim de que seja reformada a decisão que deferiu a ASG e determinou a retirada do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, e ainda requer a condenação da agravada em pagamento de multa por litigância de má fé; por fim, requer a suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida, ou a reforma do despacho concessivo da mesma com a sua cassação, nos termos da lei, a fim de evitar grave lesão, e corrigir o ato manifestamente ilegal ora atacado, bem como seja provido, ao final, o presente recurso; no mérito que seja provido para o fim de reformar a decisão agravada.

Pugna, para que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome dos advogados Adriano Waldeck Feliz de Sousa, OAB/GO 15.634, Sandro Waldeck Felix de Sousa, OAB/GO 22.328, sob pena de nulidade.

Liminar indeferida. (id. 7284000)

Contrarrazões. (id. 7669295)

Negativa de seguimento ao recurso, revogada em sede de embargos declaratórios. (id. 21295018)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por ITAMBÉ ALIMENTOS S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais no. 1003290-87.2018.811.0003 movida por R. BALKE & R. BALKE, que deferiu a assistência judiciária gratuita ao agravado; bem como deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar que o requerido proceda com o necessário para exclusão das restrições ao nome da parte autora insertas nos bancos de dados do SERASA/SPC, fundadas na obrigação litigiosa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa diária de R$ 200,00 por dia de atraso.

Primeiramente,
ACOLHO
o pedido da agravante para que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome dos advogados
Adriano Waldeck Feliz de Sousa, OAB/GO 15.634, Sandro Waldeck Felix de Sousa, OAB/GO 22.328
, sob pena de nulidade.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, quando afirma que não restou demonstrada a propriedade do imóvel em discussão, transcrevo:

“(...)Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, considerando que os elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam o perigo de dano, posto a imposição de restrição ao crédito da parte autora em tal cenário (ID. 13028586). Entrementes, a probabilidade do direito, emerge, nesta fase de cognição sumária, da provável inexistência de negócio jurídico entre as partes, o que é corroborado pelo boletim de ocorrência que instrui a inicial (ID. 13028634 e 13028641), circunstâncias que jungidas comandam o deferimento da tutela de urgência postulada na inicial.

(...)

Outrossim, em que pese o documento de ID 13028586 apontar que o nome da parte requerente possui outras negativações, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que são objetos de diversas ações judicias.

Ademais, registro que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, quando então a negativação pode ser reativada e o nome do autor poderá voltar a figurar no cadastro do SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da cobrança judicial do débito, se devido, é claro, incidindo até mesmo os acréscimos legais atinentes à espécie. Em suma, não há prejuízo irreversível à parte ré.

Isto posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar que o requerido proceda com o necessário para exclusão das restrições ao nome da parte autora insertas nos bancos de dados do SERASA/SPC, fundadas na obrigação litigiosa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa diária de R$ 200,00 por dia de atraso.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"(...) Segundo o art.300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.”

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476)

“In casu”, o juízo do processo a analisar as alegações da parte autora e os documentos por ela produzidos, entendeu pela presença dos requisitos autorizadores.

Assim, caberia a Agravante em suas razões demonstrar o contrário; no entanto, suas alegações não convencem, pois, embora traga aos autos cópia da baixa na restrição, referido documento não é suficiente para desconstituir a decisão do juízo do processo.

Tenho, pois, que a decisão agravada não merece reforma, ante a necessidade de uma análise mais aprofundada pelo juízo do processo das razões e documentos apresentados pelas partes.

Ademais, não restou demonstrado que a manutenção da decisão prolatada pelo do juízo do processo venha causar a Agravante qualquer espécie de prejuízo ou danos.

Ainda, no que tange a concessão dos benefícios da justiça gratuita a agravada, consoante o regramento vigente da gratuidade judiciária, a revogação da benesse depende de impugnação da parte adversa, acompanhada de prova da inexistência ou desaparecimento dos respectivos requisitos, ou mesmo da verificação "ex officio" de superveniência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, desde que previamente oportunizada a demonstração da mantença do estado legal de pobreza.

Assim, tenho que preenchidos os elementos para concessão, diante a situação momentânea da empresa ora agravada, devendo ser mantido o benefício.

Deixo de condenar a agravada em litigância de má-fé, pois ausente a conduta dolosa na prática de algum dos incisos elencados no art. 80 do CPC para que haja condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020